Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744284-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: CECILIA RABELO CARDOSO MAGALHAES D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelante (COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP) para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque, compulsando a apelação, a recorrente formula o inédito pedido, sem a devida fundamentação necessária, de que a condenação que lhe foi imposta se dê de forma subsidiária à condenação do Distrito Federal. Tal requerimento, além de inédito, vai de encontro com o defendido na contestação de ID no 58832362, na qual a recorrente inaugura capítulo próprio defendendo a solidariedade de reponsabilidade juntamente com o Distrito Federal; o que, em última análise, configura verdadeiro comportamento contraditório. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator